Tribunal: TJDFT
Processo: 0022561-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA DE UM ADULTO CONTRA UMA CRIANÇA. LOCAL PÚBLICO. LESÕES FÍSICAS. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. PENSÃO MENSAL. PROVAS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, o apelante pretende indenização por danos materiais e morais sofridos em razão de agressões físicas perpetradas pelo réu.

2. No caso, o apelante contava à época com apenas 11 (onze) anos, ocasião em que sofreu violenta agressão física, consistente em socos e pontapés que ocasionaram diversas lesões físicas.

3. Configura inequívoco dano moral a agressão física ocasionada por um adulto em uma criança, em local público, da qual resultaram edemas, equimoses e hemorragias na face, nos braços e nas pernas.

4. A quantificação do valor de danos morais deve referir-se à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato, sendo razoável e proporcional.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, no que se refere ao pensionamento mensal.

6. Recurso conhecido e provido em parte.